Tribunal: TJBA
Processo: 8004699-30.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004699-30.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ELZA MORAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA MÍNIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL CONTRATADO. ENCARGOS MORATÓRIOS. ADEQUAÇÃO AOS PATAMARES LEGALMENTE ADMITIDOS.
DANOS MORAIS. INOBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DESCABIDA. RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA INDEVIDA DESEMBOLSADA PELO APELADO. CABIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E A PARTIR DAÍ NA FORMA DOBRADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8004699-30.2021.8.05.0103, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.